Tribunal: TJMT
Processo: 1000376-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000376-88.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), APARECIDO DA SILVA SANTOS - CPF: 096.871.976-76 (EMBARGANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), APARECIDO DA SILVA SANTOS - CPF: 096.871.976-76 (EMBARGADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA INVÁLIDA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES NECESSIDADE DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS – NOVO DOCUMENTO APRESENTADO NA FASE RECURSAL DE EMBARGOS - INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO - EMBARGOS DE APARECIDO ACOLHIDOS E EMBARGOS DO BRADESCO REJEITADOS.

Configura-se inovação recursal a dedução de tese em sede de embargos de declaração que não foi suscitada em qualquer outro momento processual.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
APARECIDO DA SILVA SANTOS,
(id. 41203997), e por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.,

contra acordão da minha Relatoria (id. 38857485) que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

O Embargante – Bradesco Administradora de Consórcio Ltda., alega que ao proferir a decisão colegiada, os julgadores não tinham ciência do instrumento de protesto realizado nos termos da legislação, para a devida constituição em mora do apelado (ora embargado) que foi feita antes do ajuizamento da ação, contudo, por um lapso, não foi juntado.

Requer seja analisado o protesto apresentado, que comprova que o Embargado foi devidamente constituído em mora e seja concedido efeito infringente.

Impugnação, (id. 41259964), pelo desprovimento.

Já o Embargante – Aparecido da Silva Santos, alega que o acordão é omisso quanto à restituição do veículo, visto que, se não há mora constituída não há que falar em manutenção do bem em posse da Embargada, bem como, pedido de pagamento do valor total da dívida a ser fixado.

Nas contrarrazões, o Embargado pugna pelo desprovimento do recurso, (id. 42123485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os Embargos de Declaração foram opostos contra acordão da minha Relatoria, (id. 38857485) que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

I - DOS EMBARGOS OPOSTOS POR BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

No caso em tela, sustenta o embargante que há omissão no julgado posto que, por um equívoco, o instrumento de protesto realizado nos termos da legislação, não foi juntado aos autos. Almeja seja reconhecida a constituição em mora.

Deste modo, alegando a existência de omissão, apresentando fatos novos, a parte tenta encobrir seu verdadeiro propósito de rediscutir a matéria, obter complementação dos fundamentos da decisão ou refutação de todos os argumentos que lançou, há de ter necessariamente obstaculizado seu intento.

Segue daí logicamente, que não há que se falar em violação do art. 1.022, do Código de Processo Civil, pois, como se disse, pretende o embargante que esta Corte enfrente questões que só foram trazidas aos autos nesse momento, não tendo sido objeto de discussão anteriormente, o que, a rigor, escapa do âmbito dos presentes embargos.

É vedada a inovação recursal; referido documento deverá ser levado ao conhecimento do juízo da causa.

II – DOS EMBARGOS OPOSTOS POR APARECIDO DA SILVA SANTOS.

Malgrados as alegações da parte, não se verifica a existência de vícios, mas com objetivo de evitar novos questionamentos, os embargos são acolhidos para prestar esclarecimentos.

Presto os seguintes esclarecimentos: resta afastada a constituição em mora, em consequência reformada a decisão agravada para indeferir a busca e apreensão, que deverá ser reavaliada acaso cumprida à emenda à inicial. Acaso já cumprida a liminar, deverá ser restituído o veículo.

No mais, no tange ao pleito de purgação da mora como valores que deverão ser fixados pelo juízo, destaco o pleito deverá ser realizado perante o juízo da causa, pois, não foi objeto de apreciação na decisão agravada.

Por fim, indico que resta muito pouco às partes para chegarem a um consenso, ambas podendo ceder um pouco; conforme se vê o agravante (réu e embargante) pretende pagar o valor integral, contudo, no tange a algumas cobranças indica como excessivas.

Com estes fundamentos,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por Aparecido da Silva Santos para prestar os seguintes esclarecimentos: Com a ausência de constituição em mora válida, deverá haver indeferimento do pleito de busca e apreensão e restituição do veículo, acaso já cumprida e
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Bradesco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020